Tribunal: CARF
Processo: 10735.722539/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722539/2014-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.951 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
REINALDO BARBOSA DE AGUIAR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN, no ano calendário 2014, com efeitos
a partir de 1/1/2015, veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão
DRF/NIU no 937394, 03 de setembro de 2014 (e-fl. 17), com base na existência de débitos
exigíveis do Simples Nacional.
Foi dado ciência ao contribuinte do referido ADE em 24/09/2014 (e-fl.14).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722539/2014-96
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722539/2014-96

O débito que deu causa a emissão do ADE é referente a uma MULTA por atraso
na entrega da DIPJ, com Código da Receita 5338, Período de Apuração 02/07/2007, no valor de
R$ 500,00 (e-fl. 12).
O contribuinte teve ciência do ADE em 24/09/2014 (e-fl.14).
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, alegando em síntese que “(...) conforme tela do Sivex de fls. 12, persiste um
débito em aberto de multa por atraso na entrega da DIPJ do PA - 02/07/2007”.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 19/07/2016
(e-fl. 31) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/08/2016 (e-fl. 34, carimbo
de protocolo de recepção do RV), afirmando que regularizou o débito pendente através de
parcelamento controlado no processo no no10735.4033882014-70. Anexa cópias de DARFs que
quitariam o referido parcelamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.951 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.722539/2014-96

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata-se, nestes autos, de exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional, no ano calendário 2014, com efeito a partir de 01/01/2015, em face da existência de
débitos não regularizados por ocasião da emissão do ADE, de 03/09/2014.
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, alegando em síntese que “(...) conforme tela do Sivex de fls. 12, persiste um
débito em aberto de multa por atraso na entrega da DIPJ do PA - 02/07/2007”.
A defesa, por outro lado, rebate a decisão DRJ afirmando que regularizou o débito
pendente através da sua inclusão em parcelamento. Anexa cópias dos DARFs que supostamente
quitariam o processo de parcelamento no10735.4033882014-70. Não foi possível localizar tal
processo de parcelamento e não se possui dados suficientes sobre o mesmo para atestar se o
débito objeto da exclusão estava com sua exigibilidade suspensa até a data limite para tal
(24/10/2014).
Desta forma, pelo exposto, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal, diante das provas trazidas no recurso voluntário ou
existentes nos sistemas de dados públicos, envide esforços no sentido de esclarecer se o débito
que ensejou a exclusão do Simples Nacional encontrava-se com sua exigibilidade suspensa na
data limite para sua regularização (24/10/2014), reportando ainda:
- se o referido débito foi efetivamente incluído no parcelamento;
- a data da opção pelo parcelamento; se o mesmo foi deferido e em que situação se
encontra;
- demais providências que entenda necessárias para solucionar a lide.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30(trinta) dias para, se assim desejar, se pronunciar nos
autos.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital